Tribunal: TJMT
Processo: 0013902-05.1998.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013902-05.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GILDELMA DA SILVA - CPF: 005.712.441-81 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROSIDELMA DA SILVA - CPF: 005.655.421-41 (APELANTE), GILMAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILMAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DE CADA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs NO MOMENTO DA PROPOSITURA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Em execuções fiscais cujo valor for igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, não cabe Apelação, mas sim Embargos Infringentes.” (STJ - REsp: 1863170 RJ 2020/0043614-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

2. “A apuração do valor de alçada deve considerar a quantia cobrada em cada processo de execução, não sendo admissível a reunião de diversos processos para se alcançar tal valor.” (STJ - REsp: 1859231 RJ 2020/0017801-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

3. Se cada executivo fiscal possui valor inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso de Apelação é medida que se impõe.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GIDELMA DA SILVA e ROSIDELMA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0013902-05.1998.811.0003, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo de execução, em virtude da arrematação do bem penhorado, reconhecendo o pagamento do débito, com base no art. 924, III, do CPC.

Em suas razões recursais, as Apelantes defendem, em síntese, que a sentença deve ser anulada, bem como todos os atos do processo desde a morte do executado, retornando o feito a fase pré-citatória, tendo em vista a morte da parte em 03/01/2002.

Nesse desiderato, requer seja dado provimento ao recurso de Apelação para o fim de anular a sentença, bem como anulados todos os atos processuais desde a morte do executado, incluindo a arrematação efetuada.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a devolução do mandado de imissão na posse ao Oficial de Justiça, para seu fiel cumprimento. [id. 30933994]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [ids. 30934456 a 30934459]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinto o processo de execução, em virtude da arrematação do bem penhorado, reconhecendo o pagamento do débito, com base no art. 924, III, do CPC.

A princípio, registro que o recurso não comporta conhecimento.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em 03/08/1998, a Ação de Execução Fiscal no 0013902-05.1998.811.0003 em desfavor de GILMAR DA SILVA, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 150,46 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), inscritos na CDA no 12.650/98 e 12.651/98.

Posteriormente, o ente municipal requereu a reunião dos processos no 3.849/97, 30.087/94, 489/2000, visando maior celeridade processual, passando a constar um montante de R$678,96 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Com efeito, cediço a Lei no 6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão do recurso de Apelação em execução fiscal, senão vejamos:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

Desse modo, somente será admitido o recurso de Apelação se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “e
m execuções fiscais cujo valor for igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, não cabe Apelação, mas sim Embargos Infringentes. (STJ - REsp: 1863170 RJ 2020/0043614-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)”.

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que
“a apuração do valor de alçada deve considerar a quantia cobrada em cada processo de execução, não sendo admissível a reunião de diversos processos para se alcançar tal valor. (STJ - REsp: 1859231 RJ 2020/0017801-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)”.

Desse modo, considerando cada executivo fiscal, verifica-se que os valores de alçada são inferiores a 50 ORTN’s.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – VALOR INFERIOR À 50 ORTN’S – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.

A interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei específica, configura erro grosseiro, afastando-se por consequência, a incidência da dúvida objetiva capaz de atrair a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

(N.U 0010324-92.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs NO MOMENTO DA PROPOSITURA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “O art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração. Assim, notória a inadequação da via eleita ao interpor Recurso de Apelação, quando não alcançado o valor de alçada estipulado no referido artigo.” (AgR 25256/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

2. Desse modo, é manifestamente inadmissível recurso de apelação interposto em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN’s.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 0010145-54.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022